Tribunal: TJBA
Processo: 8005969-34.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-12
Data de publicação: 2026-06-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8005969-34.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA

Advogado(s)
:
JEFFERSON MESSIAS

AGRAVADO: ROBERTH SILVA FIGUEREDO

Advogado(s)
:
LUIG ALMEIDA MOTA

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. CONCURSO PÚBLICO. EMBASA (EDITAL Nº 001/2022). ALEGAÇÃO DE PRETERIÇÃO POR TERCEIRIZAÇÃO IRREGULAR DURANTE A VIGÊNCIA DO CERTAME. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DISTRIBUIÇÃO DINÂMICA. DECISÃO QUE DETERMINOU A INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA MANTIDA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto pela Empresa Baiana de Águas e Saneamento S/A (EMBASA) em face de decisão interlocutória que determinou a inversão do ônus da prova em ação ordinária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

As questões em discussão consistem em verificar: (i) a legalidade da inversão do ônus da prova à luz da teoria da distribuição dinâmica e da aptidão probatória da Administração Pública; e (ii) a subsistência da alegação de prova impossível (probatio diabolica) diante do encargo de demonstrar a regularidade das contratações.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A inversão do ônus probatório revela-se medida impositiva e fundamentada no artigo 373, § 1º, do Código de Processo Civil, diante da nítida assimetria informacional entre o candidato e a concessionária de serviço público. Sendo a Administração detentora da guarda exclusiva de registros funcionais, contratos com empresas interpostas e escalas de serviço, possui plena aptidão técnica e maior facilidade para produzir a prova da regularidade de seus quadros de pessoal.

Resta afastada a tese de prova diabólica, uma vez que não se exige da concessionária a prova de fato negativo absoluto, mas sim a apresentação de elementos positivos e concretos — já constantes de seus arquivos internos — que justifiquem a excepcionalidade das contratações temporárias ou a ocupação lícita de suas vacâncias, não se vislumbrando excessiva dificuldade no cumprimento do encargo.

O julgamento definitivo do agravo de instrumento por este Colegiado acarreta a perda superveniente do interesse recursal quanto ao agravo interno que visava reformar a decisão monocrática de indeferimento de efeito suspensivo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo Interno julgado prejudicado. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.

Vistos, discutidos e relatados estes autos de Agravo de Instrumento e Agravo Interno nº 8005969-34.2026.8.05.0000 em que figuram, como Agravante - EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA - e, como Agravado - ROBERTH SILVA FIGUEREDO.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em negar provimento ao recurso de Agravo de Instrumento, julgando, por conseguinte, prejudicado o Agravo Interno, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, .

3